Tribunal: CARF
Processo: 10665.722801/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
A omissão de rendimentos e a contabilização incorreta, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa. Aplicação da Súmula CARF no 14.
DECADÊNCIA.
A ausência de comprovação do dolo, fraude ou simulação e o pagamento feito no âmbito do IR atraem o prazo decadencial do §4° do art. 150 do CTN, caso exista antecipação do pagamento do tributo.
Inexistindo antecipação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SOCIEDADE CONJUGAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL OU PARCIAL DE BENS. METODOLOGIA DE CÁLCULO.
Na constância da sociedade conjugal, sob regime de comunhão universal ou parcial de bens, o demonstrativo de evolução patrimonial deve computar os recursos e os dispêndios de ambos os cônjuges. Apurado acréscimo patrimonial a descoberto o crédito tributário decorrente de tal infração, cabe a cada um dos cônjuges a responsabilidade na proporção de 50%, quando tenham apresentado Declarações de Ajuste Anual em separado.
PRECLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece, em recurso, de matéria que não tenha sido abordada em sede de defesa.
Assim não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, de forma a que as inovações devam ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no momento processual devido

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722801/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
SILVANIA BRAULIO DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de
1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
A omissão de rendimentos e a contabilização incorreta, por si só, não se mostra
suficiente para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo
o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa. Aplicação da
Súmula CARF no 14.
DECADÊNCIA.
A ausência de comprovação do dolo, fraude ou simulação e o pagamento feito
no âmbito do IR atraem o prazo decadencial do §4° do art. 150 do CTN, caso
exista antecipação do pagamento do tributo.
Inexistindo antecipação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SOCIEDADE
CONJUGAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL OU PARCIAL
DE BENS. METODOLOGIA DE CÁLCULO.
Na constância da sociedade conjugal, sob regime de comunhão universal ou
parcial de bens, o demonstrativo de evolução patrimonial deve computar os
recursos e os dispêndios de ambos os cônjuges. Apurado acréscimo patrimonial
a descoberto o crédito tributário decorrente de tal infração, cabe a cada um dos
cônjuges a responsabilidade na proporção de 50%, quando tenham apresentado
Declarações de Ajuste Anual em separado.
PRECLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722801/2012-10
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

Não se conhece, em recurso, de matéria que não tenha sido abordada em sede
de defesa.
Assim não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, de
forma a que as inovações devam ser afastadas por referirem-se a matéria não
impugnada no momento processual devido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria preclusa, e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para afastar a aplicação da multa qualificada, reduzindo-a ao percentual de
75%.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado, ausente o Conselheiro Samis Antônio de Queiroz), Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 200 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (fls. 174 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão da omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, nos anos-calendário de 2007 e 2008.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra SILVANA BRAULIO DE FARIA, CPF 359.878.126-15, foi lavrado o auto de
infração às fls. 3 a 11, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2008 e
2009, anos-calendário 2007 e 2008, formalizando a exigência de imposto suplementar
no valor de R$ 126.362,70, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
novembro de 2012.
Conforme descrição dos fatos do auto de infração, o imposto decorre de omissão de
rendimentos tendo em vista o acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de janeiro
a março e dezembro de 2007 e janeiro a abril de 2008, conforme explicações e planilhas
às fls. 12 a 18. Como o acréscimo patrimonial a descoberto envolveu bens comuns dos
cônjuges, casados no regime da comunhão universal de bens, ele foi calculado para o
casal e lançado como omissão 50% do valor apurado para cada um (processos
10665.722801/2012-10 e 10665.722797/2012-81).
O enquadramento legal consta do auto de infração, fls. 6 e 9.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

Ocorrida a ciência em 14/01/2013, fl. 172, a autuada apresenta, em 08/02/2013, a
impugnação parcial ao lançamento, fls. 95 a 135, instruída com os documentos às fls.
136 a 169, a seguir resumida.
IMPUGNAÇÃO NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL
O lançamento deve ser declarado nulo, por desrespeito ao devido processo legal, ao
contraditório e ao direito de defesa da contribuinte. Não foi encaminhado à contribuinte
termo de início de fiscalização. A impugnante teve ciência da ação fiscal em 04/10/2012
via termo de intimação, em ato muito posterior ao início da ação fiscal procedida contra
o cônjuge. Em relação a ele, a fiscalização solicitou diversos documentos, em relação à
impugnante, a conduta adotada não foi a mesma, o que obstaculizou, inclusive, que se
pudesse optar pelo pagamento do débito com os encargos de mora previstos no art. 47
da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Não foram concedidas à impugnante as mesmas oportunidades de defesa que foram a
seu cônjuge, o que afronta o disposto no art. 150, inc. II da Constituição da República
Federativa do Brasil. No caso, o auditor fiscal já havia formado o seu convencimento
acerca dos fatos que ensejaram o lançamento, mesmo antes de intimar a contribuinte.
No presente procedimento, houve uma total inversão das etapas do denominado devido
processo legal, notificando-se a impugnante das conclusões do auditor fiscal para,
depois, dar a ela oportunidade de se manifestar. Na realidade, o procedimento adotado
deveria ter sido o inverso, ou seja, abrir-se a oportunidade para a contribuinte apresentar
documentos e esclarecimentos, possibilitando sanar eventuais irregularidades e evitar,
se for o caso, a autuação, para somente então o fisco realizar suas aferições.
Uma vez que manifestamente ilegal o procedimento fiscal adotado pelo auditor fiscal,
que culminou na autuação, impõe-se que seja declarada a nulidade do lançamento, em
respeito aos artigos 5o, incisos LIV e LV e 150, inciso II, da Constituição da República
Federativa do Brasil, 47 da Lei n° 9.430/1996 e 2o da Lei n° 9.784/1999.
NULIDADE. ILEGÍTIMA COOBRIGAÇÃO PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A variação patrimonial a que se refere a presente autuação concerne ao exercício da
atividade rural, a qual é empreendida por seu esposo, e foi computada exclusivamente
por meio das Declarações de Ajuste Anual dele.
O art. 6o do Decreto n° 3.000, de 26/03/99, RIR/1999, estabelece que na constância da
sociedade conjugal cada cônjuge terá os rendimentos tributados na proporção de 100%
dos que lhe forem próprios e 50% dos produzidos pelos bens comuns.
O auditor fiscal, contudo, sob o fundamento de que a impugnante é casada sob o regime
de comunhão universal de bens, compreendeu que a variação patrimonial proveniente
das atividades empreendidas por Gilmar de Faria geraria consequências tributárias ao
seu cônjuge, em patente afronta ao preceituado no artigo 6o, inciso I e parágrafo único,
do RIR/1999, haja vista que, em ambos os períodos de apuração, optou-se pela
tributação dos rendimentos comuns na declaração do cônjuge varão.
A impugnante, portanto, não pode ser responsabilizada por rendimentos que não foram
por ela auferidos, simplesmente porque é casada sob o regime de comunhão universal
de bens.
Não pode o agente fiscal desprezar o exercício legal de um direito pelo contribuinte
visando a lhe atribuir responsabilidade tributária. A impugnante não é sujeito passivo da
exigência, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 121 do Código
Tributário Nacional. Também não pode a impugnante ser enquadrada no polo passivo
da autuação como responsável tributária, porque, na forma do art. 134 do Código
Tributário Nacional, não há responsabilidade subsidiária entre cônjuges pelos tributos
devidos pelo outro cônjuge.
A mais, a responsabilidade solidária somente seria admitida na hipótese de ser
impossível a exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte,
situação que não se verificou no caso.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

A presente autuação somente seria válida se demonstrado pelo fisco a variação
patrimonial a descoberto com fulcro nos rendimentos e despesas da própria impugnante,
não sendo conforme a lei a cobrança lastreada em renda própria de seu esposo ou que
decorra de bens comuns consignados na declaração do esposo.
Todos os elementos utilizados pelo fisco para realizar a autuação decorrem das
Declarações de Ajuste Anual prestadas individualmente pelo cônjuge e decorrem da
renda própria dele ou que, embora originária de bens comuns, era por ele auferida na
forma do artigo 6a, parágrafo único, do RIR/1999.
Não há elementos que comprovem que os rendimentos tributados são de titularidade da
impugnante, não admitindo o artigo 142 do Código Tributário Nacional o lançamento
baseado em mera presunção ou arbitrariedade. A condição de contribuinte ou
responsável da impugnante pelo suposto crédito tributário não foi comprovada,
portanto, o lançamento deve ser declarado nulo.
DECADÊNCIA
Na data da ciência do auto de infração, 14/01/2013, havia ocorrido a extinção do direito
de a Fazenda proceder ao lançamento do imposto de renda pessoa física relativo aos
fatos geradores ocorridos em 2007, nos termos dos arts. 150, § 4o e 156, inc. V, da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN.
Mesmo na hipótese de se observar o preceituado no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, ainda assim denota-se a decadência do direito de se constituir o
crédito tributário. Nos termos ali previstos, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, que, no caso, corresponde a 01/01/2008. Portanto, em 14/01/2013 já havia
transcorrido o prazo decadencial de cinco anos.
ILEGALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF
As planilhas que compõem o Termo de Verificação Fiscal são embasadas em dados e
informações extraídos das declarações de rendimentos do esposo da impugnante, as
quais esta não tem acesso por força do sigilo fiscal.
No cálculo de eventual variação de patrimônio a descoberto, a autuação deve se limitar
aos dados e esclarecimentos da impugnante, sob pena de cerceamento de defesa. Afinal,
não se pode arguir ou contestar fato que se desconhece.
Por essa razão, a impugnante, em sua defesa, somente se atém aos fatos que são
passíveis de serem questionados em decorrência de simples análise do Demonstrativo
de Variação Patrimonial elaborado pelo auditor fiscal. Requer a exclusão do
levantamento fiscal de todas as informações referentes ao cônjuge.
Na planilha apresentada pelo fisco, demonstrando a suposta variação patrimonial a
descoberto no ano-calendário de 2008, verifica-se que o auditor fiscal computou, em
duplicidade, os valores referentes às despesas com a Previdência Social.
Na coluna "aplicações" observa-se que foram incluídos valores referentes às (1)
"deduções pleiteadas pelo contribuinte, conforme declarações do IRPF – DESCONTO
SIMPLIFICADO" (linha 1) e (2) pagamentos efetuados à Previdência Social pela
impugnante e seu cônjuge (linhas 6 e 7).
O artigo 84, § 1o, do RIR/1999, entretanto, é expresso em determinar que o desconto
simplificado substitui as deduções referentes aos gastos com a Previdência Social.
Assim, o valor da contribuição à previdência social já estava incluído no desconto
simplificado.
Também no exercício de 2008, o fisco considerou, indevidamente, como valor de
alienação do imóvel matriculado sob o n° 3.797, no Livro 447N, do Cartório do 7o
Ofício de Notas de Belo Horizonte/MG, o equivalente a R$ 131.600,00 (cento e trinta e
um mil e seiscentos reais).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

O referido imóvel foi avaliado, nos termos da escritura pública no valor de
R$140.000,00. Ressalte-se que foi sobre esse valor, inclusive, que incidiu a alíquota do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).
O artigo 215, caput, do Código Civil, Lei n° 10.406/2002, determina que a escritura
pública, lavrada em notas de tabelião, como se verifica no caso, é documento dotado de
fé-pública, fazendo prova plena. Nenhum valor diferente do constante da escritura
pública tem o condão de afastar a validade das declarações ali registradas.
Ainda com relação à apuração referente ao ano-calendário de 2008, não foi considerado
o saldo da conta bancária existente em 31/12/2007, o qual, de acordo com o próprio
levantamento fiscal (campo 5 do Demonstrativo da Variação Patrimonial), perfaz o
montante de R$ 3.066,95.
O arbitramento levado a efeito sobre a pretensa variação patrimonial a descoberto
deveria considerar que, restringindo-se as atividades do cônjuge da impugnante ao setor
rural, a renda apurada só pode ter tal natureza, devendo receber, por essa razão, o
tratamento legal previsto nos artigos 18, § 2o, da Lei n° 9.250/1995 e 60, § 2°, do
RIR/1999. Se o fisco não prova que a omissão de rendimentos apurada tem origem em
outra atividade, não procede a pretensão de deslocar o rendimento apurado para a
tributação normal.
No que diz respeito ao ano-calendário 2007, outro equívoco se deve ao arbitramento do
custo de aquisição de gado. Conforme relatado pelo auditor fiscal, entre as Declarações
de Ajuste Anual de 2007 e 2008 foi constatada a diferença de cabeças de gado.
O auditor fiscal arbitrou o valor unitário das cabeças de gado desconsiderando as
diversas variantes existentes para se quantificar e qualificar uma rês, como sexo e idade.
Além disso, no caso de arbitramento, deve-se tomar como base os preços de mercado
vigentes nos meses do ano-calendário a que se referir o arbitramento (art. 9o, §6o da Lei
no 8.846/94).
A fiscalização considerou como aplicação a compra das cabeças de gado em dezembro
de 2007 e aplicou como valor unitário o menor valor constante das notas de remessa do
ano de 2008. Deveria ter sido considerado o menor valor das notas de remessa do ano-
calendário de 2007, já que é esse o ano a que se refere o arbitramento.
Assim, requer que se admita:
- excluir do levantamento fiscal todas as informações referentes ao cônjuge, cujos dados
são
inacessíveis à impugnante;
- a não consideração do arbitramento lastreado no número de reses, decotando-se da
autuação o valor correspondente;
- a exclusão dos valores pagos à previdência social, uma vez que considerados em
duplicidade, no ano-calendário de 2008;
- como valor de alienação do imóvel matriculado sob o n° 3.797, do Livro 447N, do
Cartório do 7o Ofício de Notas de Belo Horizonte/MG, aquele constante da respectiva
escritura pública, ou seja, R$ 140.000,00;
- na apuração referente ao ano-calendário de 2008, a inserção, em 01/01/2008, do saldo
em conta bancária em 31/12/2007, no importe de R$ 3.066,95;
- a tributação dos supostos rendimentos auferidos em decorrência da ação fiscal, nos
moldes previstos nos artigos 18, § 2o, da Lei n° 9.249/1995 e 60, § 2o, do RIR/1999.
ILEGALIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A fiscalização não indicou qual das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64 daria suporte à qualificação da multa. Essa omissão por irremediável já basta
para o afastamento da multa de 150%.
No caso, não restou comprovado o dolo. A fiscalização não fez nenhuma prova nesse
sentido, restringiu-se a afirmar o embasamento legal da multa qualificada.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

Se o auditor fiscal não identificou qual seria o ato praticado nem a circunstância -
fraude, dolo ou conluio - que ensejaria a qualificação da multa de ofício, não pode ser
imputada a penalidade na sua forma mais gravosa.
A simples omissão de receita não caracteriza, por si só, ocorrência de fraude ou
sonegação, conforme Súmula n° 14 do Primeiro Conselho de Contribuintes.
Atribuiu-se à impugnante a inadimplência do imposto em comento tão somente pelo
fato de que é casada em regime de comunhão universal com o contribuinte Gilmar de
Faria, não foi comprovada nenhuma ação dolosa de prática de fraude, conluio ou
sonegação. Em síntese, apurou-se suposta variação patrimonial em nome do seu cônjuge
e, partir daí, por meação, se lhe imputou a coautoria em pretensos crimes.
Ninguém pode ser punido em razão de mero parentesco. Deve ser respeitada a garantia
fundamental prescrita no art. 5o, inc. XLV da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Invoca-se ainda o disposto no art. 112, incs. I e III do Código Tributário Nacional. Se o
auditor não foi capaz de identificar se foi o marido ou a mulher quem teria praticado o
ato por ele tido como ilícito, não pode, por força do vínculo marital, aplicar a ambos a
multa qualificada.
PEDIDO
Ao longo da peça impugnatória, cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial
que entende virem ao encontro de seus argumentos e, por fim, requer, seja julgado
improcedente o lançamento pelas razões expostas.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
NULIDADE.
Os casos de nulidade são os descritos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
DECADÊNCIA
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial para a contagem
do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. BEM COMUM. CÔNJUGE.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. TRIBUTAÇÃO.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens
comuns do casal, deve ser feita em separado, na proporção de 50% do valor do
acréscimo para cada cônjuge, caso o casal não faça apresentação da declaração de ajuste
anual em conjunto, independentemente, de quem tenha declarado o bem comum que lhe
deu origem.
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
A receita bruta da atividade rural deve ser comprovada por documentos usualmente
utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória
rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/04/2013 (fls. 196), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 02/05/2013 (fls. 200), alegando, em breve síntese:
1 – nulidade do lançamento, face a ausência de termo de início de ação fiscal, de
forma a ofender à ampla defesa;
2 – nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva, salientando que os
rendimentos eram exclusivamente do cônjuge;
3 – nulidade do lançamento, por cerceamento à defesa, decorrente da não
indicação da condição legal à qualificadora aplicada à multa;
4 – decadência, com aplicação do art. 150, §4o, do CTN;
5 – ilegalidade da base de cálculo, ressaltando que os rendimentos auferidos
decorrem do exercício da atividade rural do seu cônjuge, e que não foram considerados saldos
positivos de maio a dezembro de 2008;
6 – cômputo de duplicidade das despesas com previdência social, relativamente a
2008. Pede que as despesas com previdência social de março e abril/2008 sejam desconsideradas
da autuação;
7 – erro no lançamento, na medida em que considerou como valor de alienação do
imóvel matriculado sob o no 3.797, Livro 447N, 7o Cartório de Notas de Belo Horizonte, R$
131.600,00, ao invés de R$ 140.000,00, nos termos da escritura pública;
8 – erro no lançamento, ante a desconsideração do saldo de conta bancária em
31/12/2007, em 2008, da ordem de R$ 3.066,95;
9 –que o arbitramento deve lastrear-se no disposto no art. 18, §2o, da Lei 9.250/95,
e art. 60, §2o, do RIR/99.
10 – que seja considerado o saldo credor de R$ 425.107,48, em 31/12/2008.
Insurge-se contra a multa qualificada, e pede aplicação da Súmula CARF no 14.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
O Recorrente pede que seja considerado o saldo credor de R$ 425.107,48, em
31/12/2008 no computo da variação patrimonial a descoberto lançada.
Da leitura da impugnação observa-se que a presente alegação não integrou a peça
de defesa, de forma a que não poderá ser conhecida, apresentadas que foi apenas em sede de
recurso.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

É flagrante que a inovação operada em sede de recurso (tratando-se de matéria
preclusa em razão da ausência de exposição na primeira instância administrativa) contraria o
princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, de forma a que as
inovações devam ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no momento
processual devido.
Mesmo que assim não fosse, no que toca ao pedido, observa-se que o
demonstrativo de fls. 18 contempla o valor indicado no recurso.
Das Nulidades
O Impugnante alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Princípios constitucionais
Parte dos argumentos expendidos no Recurso diz respeito a violação de princípio
constitucional relativo ao cerceamento à defesa.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu
fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento
e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido as
orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.
Assim é que os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador.
Depois de formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem
espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
O que se pode e deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se
o lançamento/decisão administrativa estão adstritos aos limites legais, corrigindo eventuais
excessos.
A autoridade fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à
lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob análise, não
há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios constitucionais.
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A Decisão de Piso (fls. 182 ) bem considerou que:
Como já dito, o procedimento de lançamento é inquisitivo e a autoridade fiscal pode,
inclusive, efetuá-lo sem prévia audiência do contribuinte. O início do procedimento
fiscal tem como consequência a exclusão da espontaneidade. No caso da contribuinte,
em que pese ter sido intimada para que prestasse esclarecimentos e tomasse
conhecimento da fiscalização desenvolvida posteriormente ao cônjuge, desde a ciência
por ele do termo de início de fiscalização teve sua espontaneidade excluída.
No lançamento, nada há que demande o saneamento previsto no art. 60 do Decreto no
70.235, de 1972. Pelo que consta dos autos, não se verificam irregularidades,
incorreções nem omissões que prejudiquem a compreensão do lançamento e a
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

elaboração pela contribuinte de sua defesa. Além dos dispositivos que regem a matéria,
na peça contestada consta que a infração é a omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, com aplicação da multa qualificada. A apuração dos
rendimentos é demonstrada nas fls. 17 e 18.
A impugnação ora analisada é prova de que o direito de defesa está sendo exercitado e
de que não foi cerceado. Nela, a autuada refuta o lançamento, revelando conhecer as
acusações que lhe foram imputadas e os elementos nas quais se baseiam.
Com estes fundamentos, resta afastada essa alegação de nulidade.
Da tipificação da infração
O Recorrente alega ilegitimidade passiva. Sustenta que os valores considerados a
título omissão de rendimentos por variação patrimonial a descoberto decorrem da atividade
profissional rural desenvolvida pelo cônjuge varão.
Vejamos a fundamentação inserta no R. Acórdão recorrido a respeito da temática
(fls. 182/183):
A impugnante requer a nulidade do auto de infração, alegando que o fisco, sob o
fundamento de que é casada sob o regime de comunhão universal de bens, efetuou o
lançamento relativo à variação patrimonial a descoberto decorrente da atividade rural
desenvolvida pelo cônjuge e não respeitou a tributação dos rendimentos comuns na
declaração do cônjuge varão.
De acordo com o art. 1.667 do Código Civil, de 2002, o regime de comunhão universal
importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas
passivas, com exceções dos bens e dívidas previstos no art. 1.668.
Pelas normas que regem o casamento, na comunhão de bens, o patrimônio pertence em
partes iguais a ambos os cônjuges, assim, tanto as rendas auferidas quanto as despesas
incorridas, influenciam esse patrimônio. É importante notar que a apresentação de
declaração de ajuste anual em separado traz apenas implicações de ordem tributária,
sem alterar a realidade patrimonial do casal, em face das leis civis.
A reclamação de que a sistemática adotada prejudica o seu direito de ampla defesa,
porque não tem acesso aos documentos relativos aos negócios do cônjuge, e que a
autuada não é sujeito passivo ou responsável pelo tributo devido em decorrência das
operações desenvolvidas por ele, é desprovida de base, dado que o acréscimo
patrimonial foi apurado em decorrência da aquisição de bens comuns. O Código Civil,
de 2002, assim dispõe acerca dos bens em comunhão:
Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges.
§ 1o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e
particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que
houver auferido.
Os rendimentos omitidos são evidenciados pela variação patrimonial a descoberto, não
se podendo precisar qual a sua origem, porque se a origem dos recursos omitidos assim
apurados pudesse ser identificada, a capitulação legal do lançamento fiscal seria
específica, o que não é o caso. Como o patrimônio é comum correta a posição fiscal de
calcular a variação patrimonial relativa à aquisição de bens comuns e efetuar o
lançamento devido à omissão, computando-se 50% para cada um dos cônjuges. Assim,
não há que se falar em ilegitimidade passiva.
O Termo de Verificação Fiscal considerou que Fls. 15):
Como o acréscimo patrimonial a descoberto envolveu bens comuns dos cônjuges,
casados no regime da comunhão universal de bens, ele foi calculado para o casal e 50%
de cada infração mensal será lançada em face de cada cônjuge, conforme quadro abaixo:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

Correta a fundamentação exarada na Decisão de Piso.
Cumpre mencionar que a descrição dos fatos constantes do auto de infração
indica, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou que a sujeição passiva da regra
matriz de incidência tributária, relativamente às infrações tributárias, tamb era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas.
Na impugnação apresentada, percebe-se, com absoluta clareza, que o Recorrente
demonstra ter identificado e compreendido as infrações apontadas no lançamento.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Recorrente, o conhecimento nítido das acusações
imputadas, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em exame.
Logo não procede a preliminar de nulidade por terem sido as provas decorrentes
de compartilhamento das investigações em outro processo administrativo (em face do cônjuge
varão), ou mesmo por ilegitimidade passiva.
O impugnante bem compreendeu o teor da autuação, e sua robusta manifestação
(tanto na fase de impugnação quanto em sede recursal) é bastante para evidenciar a ausência de
cerceamento à ampla defesa como alegado.
Multa qualificada
O Recorrente alega não consignado no TVF qual a situação que ensejara a
qualificadora da multa, de forma a tornar nula a autuação.
Extrai-se do TVF, aplicação da multa qualificada, lastreado no art. 44, §1a, da Lei
9430/96.
A singeleza da fundamentação não se iguala a sua ausência, de forma a não ser
caso de fulminar de nulidade o ato administrativo.
A respeito da alegação, o Colegiado de piso (fls. 188) considerou que:
Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações, prevê:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
(...)
1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
A multa de cento e cinquenta por cento é aplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independente de outras penalidades
administrativas cabíveis:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”
O art. 71, inciso I, definiu que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais. A Lei no 4.729, de 14 de julho de 1965, em seu art. 1o, inciso I,
explicitou melhor esse conceito ao dispor que constitui crime de sonegação fiscal
prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser
produzida a agentes da pessoa jurídica de direito público interno, com a intenção de
eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais
devidos por lei.
A multa qualificada deve ser aplicada quando restar caracterizada a presença do dolo,
um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública,
mascarando a ocorrência do fato gerador ou retardando o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária.
A fiscalização entendeu que a contribuinte e o cônjuge tentaram impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal ao adotarem as seguintes condutas, em relação a bem
comum:
- deixaram de informar em declaração de ajuste anual do exercício 2008 a aquisição do
imóvel Fazenda Cocais, situado em Dores do Indaiá/MG, conforme contrato de compra
e venda datado de 13/03/2007, pelo valor de R$500.000,00, sendo R$200.000,00 pagos
na assinatura do contrato e o restante, R$300.000,00, a serem pagos até 31/12/2007;
- lavraram escritura pública de compra e venda do imóvel rural, em 10/06/2009,
consignando com valor da operação R$60.000,00;
- informaram a aquisição do imóvel na declaração de ajuste anual de Gilmar Faria,
exercício 2010 por R$60.000,00 (valor declarado apenas na descrição do imóvel, já que
no campo “Valor do Bem”, foi mantido o mesmo valor de 31/12/2008, ou sejam
R$45.000,00, referente a imóvel que a contribuinte e o cônjuge já possuíam e ao qual
foi anexada a nova área adquirida).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

Não poderia ser outro o entendimento em face das provas constantes dos autos.
A fiscalização efetuou representação fiscal para fins penais, por ter sido caracterizada a
prática de atos que, em tese, configuram crimes contra a ordem tributária, definidos nos
incisos I e II do art. 1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137, de 1990:
(...)
A multa foi aplicada nos termos da legislação pertinente, devendo ser mantida. Julgar,
no entanto, se houve ou não crime, extrapola a competência deste foro, atribuída ao
Poder Judiciário.
Pois bem, consta do lançamento a aplicação da multa qualificada de 150%,
prevista no §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a comprovação do
intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o ,
do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
A fraude ou a simulação fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de
uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, um propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública, onde se
utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária. Assim não fosse, todas as omissões de
rendimentos ensejariam multa qualificada.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É,
pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação desta multa qualificada.
No presente caso, observa-se a inexistência de descrição mínima de ação
simulatória/fraudulenta ou de dolo
De fato, nem o relato fiscal, nem a instrução processual demonstram estes
comportamentos ensejadores da qualificadora.
Ora, a omissão de rendimentos, por si só, não se mostra suficiente para comprovar
a simulação, o conluio e o dolo, ou mesmo o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da
multa. Doutro lado, os artifícios de defesa também não ensejam o aumento da penalidade.
Em recente julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-
003.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009-43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta
visa impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autorizada fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato
gerador, no caso da fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de
sonegação mediante ajuste entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas,
atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a
simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do
evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo. ́
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo, daí a importância de se observar o teor das citadas
Súmulas CARF nos 14, 25 e 34.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte
com o intuito de ocultar a omissão de rendimentos, como é o caso da emissão de notas
subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatório praticada pelo Recorrente. Os fatos
não demonstram a utilização dolosa de documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos
artificiosos. Apenas indicam a omissão de rendimentos e a variação patrimonial a descoberto.
O R. Acórdão Recorrido bem considerou que:
A omissão de rendimentos evidenciada por aplicações incompatíveis com a renda
declarada (acréscimo patrimonial a descoberto) deve ser apurada computando-se os
recursos dos cônjuges e dispêndios realizados por cada um, pois no regime de
comunhão de bens, não há distinção de patrimônio entre os cônjuges.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens
comuns do casal, deve ser feita em separado, na proporção de 50% do valor do
acréscimo para cada cônjuge, caso o casal não faça apresentação da declaração de ajuste
anual em conjunto, independentemente, de quem tenha declarado o bem comum que lhe
deu origem.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

A legislação tributária permite aos cônjuges optarem pelo regime de tributação em
conjunto ou separado, observando-se as disposições das normas tributárias pertinentes
(artigos 6o a 8o do RIR/99 – 5o a 7o do RIR/94). De acordo com o art. 7o, § 3o, do
RIR/1999, no caso de apresentação de declaração por ambos, os bens comuns são
obrigatoriamente relacionados por apenas um:
(...)
Como se observa, a legislação tributária norteia a forma de se apurar o acréscimo
patrimonial havido em comum pelo casal, tratando o seu patrimônio como uma unidade.
A variação patrimonial, no caso, é essencialmente originária da aquisição de bens e
direitos comuns ao casal, contudo não se confunde com os rendimentos produzidos por
bens comuns, de que trata o art. 6o, inc. II, do Decreto no 3.000, de 1999, RIR/1999.
Mesmo que houvesse a opção pela tributação dos rendimentos produzidos por bens
comuns, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges, isso não implicaria
lançamento da omissão por acréscimo patrimonial a descoberto de forma diversa da
efetivada.
Observe-se que a contribuinte ofereceu à tributação, nos exercícios em questão,
rendimentos auferidos de pessoas físicas e que como na natureza da ocupação em suas
declarações consta “capitalista, auferiu rendimentos de capital, inclusive aluguéis”, fls.
83 e 88.
Assim, pelos elementos constantes dos autos não se comprova a afirmação de que o
cônjuge varão optou pela tributação da totalidade dos rendimentos produzidos por bens
comuns.
Houve variação patrimonial a descoberto na constância da sociedade conjugal e o
rendimento omitido apurado beneficia ambos os cônjuges, haja vista que suportou o
pagamento de despesas comuns com aquisição de bens e direitos pertencentes aos dois
em proporções idênticas, o que se comprova pelo regime de casamento, comunhão
universal de bens, fl. 29.
O estudo da variação patrimonial consiste em levantar as características do patrimônio,
qualitativas e quantitativas, em dois momentos distintos, e compará-las, para saber o
que ocorreu, quais as trocas do patrimônio com o seu exterior, no intervalo de tempo
que separa seus marcos inicial e final. Contribuem para a evolução do patrimônio,
positivamente, as aquisições de disponibilidades e, negativamente, os gastos. Não sendo
os valores despendidos acobertados pela renda disponível, a lei presume decorrerem de
rendimentos omitidos. Assim, a exigência correspondente baseia-se em presunção legal
e a prova para infirmá-la cabe ao contribuinte que, naturalmente, é a pessoa interessada
no fato.
(...)
No tocante às alegações de que a variação patrimonial a descoberto decorre da atividade
rural desenvolvida pelo cônjuge, registre-se que nos termos dos arts. 61, § 5o, e 71, §1o
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, as receitas da atividade rural devem ser comprovadas:
(...)
No caso, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal à fl. 14, no demonstrativo de
variação patrimonial foram consideradas todas as receitas da atividade rural
comprovadas pelo cônjuge da contribuinte. Na impugnação, a contribuinte não traz aos
autos documentos que comprovem receitas da atividade em valor superior ao já
considerado pela fiscalização no cálculo da variação patrimonial. Assim, não há como
considerar todo o montante declarado como receita da atividade rural nem que o
acréscimo patrimonial a descoberto apurado seja proveniente de receita dessa atividade.
Os contribuintes são obrigados a manter em boa guarda e ordem todos os documentos
que se refiram aos atos e às operações que contribuíram para modificar sua situação
patrimonial durante os períodos decadencial ou prescricional das eventuais ações que
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

lhes sejam pertinentes. As declarações de rendimentos estão sujeitas à revisão e a
autoridade lançadora pode exigir os comprovantes necessários para a comprovação dos
fatos e valores informados (art. 835 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999)
Correta a fundamentação do R. Acórdão, e afastada a alegação.
No mais, o Recorrente alega cômputo de duplicidade das despesas com
previdência social, relativamente a 2008. Pede que as despesas com previdência social de março
e abril/2008 sejam desconsideradas da autuação.
O exame do demonstrativo indica a inexistência de duplicidade. O que houve foi
aplicação considerada para o Recorrente e para o cônjuge varão. A R. Decisão de Piso afastou a
alegação ao fundamento que:
No que se refere à contribuição à previdência oficial, correto o cômputo dos valores
pagos no Demonstrativo da Variação Patrimonial como aplicação de recursos. Os
valores foram despendidos pela contribuinte e seu cônjuge e, assim, não estavam mais
disponíveis para a utilização em outras aplicações.
Correta a análise do Julgador de 1a Instância, em conformidade com a instrução
processual.
Também não se há desconsiderar aplicações devidamente declaradas, em razão de
diferença negativa apurada entre origens e aplicações. A diferença negativa exatamente
demonstra a omissão de rendimentos.
Sobre a alegação de erro no lançamento, em razão de ter a Autoridade Fiscal
considerado como valor de alienação do imóvel matriculado sob o no 3.797, Livro 447N, 7o
Cartório de Notas de Belo Horizonte, R$ 131.600,00, ao invés de R$ 140.000,00 (escritura
pública), o R. Acórdão recorrido (fls. 186) assinalou que:
A contribuinte alega que foi considerado como origem de recursos decorrente da venda
do imóvel matriculado o n° 3.797, no Livro 447N, do Cartório do 7o Ofício de Notas de
Belo Horizonte/MG, o valor de R$ 131.600,00 e não o constante da escritura pública,
R$140.000,00. Acerca do referido imóvel, a fiscalização assim se pronunciou no Termo
de Verificação Fiscal, fl. 14:
Em relação à alienação do imóvel da Escritura do Livro 447N, folha 191, em
26/02/2008, foi considerado o valor de transação declarado pelo contribuinte na DIRPF,
mais precisamente, no Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital.
De fato, na escritura pública de compra e venda, fls. 61 e 62, consta como valor da
operação R$140.000,00. Ocorre que o cônjuge da contribuinte informou no
Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital de sua declaração do exercício
2009, como valor de alienação para apuração do ganho de capital R$131.600,00. De
acordo com o § 4o do art. 19 da Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de
2001, que trata da apuração e tributação do ganho de capital na alienação de bens e
direitos por pessoas físicas, o valor da corretagem, quando suportado pelo alienante, é
deduzido do valor da alienação. Observe-se que a diferença entre os referidos valores
corresponde a 6% do valor da operação constante da escritura pública (R$140.000,00 –
R$131.600,00 = 6% de R$140.000,00), o que está em consonância com a tabela de
preços de serviços de corretagem, homologada pelo Conselho Regional de Corretores de
Imóveis de Minas Gerais, nos termos do art. 17, inc. IV da Lei no 6.530, de 1978. Por
conseguinte, correto o valor computado pela fiscalização no demonstrativo da variação
patrimonial.
Correta a fundamentação do R. Acórdão, não desconstituída pelas alegações
recursais. Resta, assim, afastada a alegação de erro no lançamento, acolhidos os fundamentos da
decisão de piso.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

A respeito de outra afirmação de erro no lançamento, ante a desconsideração do
saldo de conta bancária em 31/12/2007, em 2008, da ordem de R$ 3.066,95, observa-se que
melhor sorte não alcança o Recorrente.
O exame do demonstrativo da variação patrimonial (fls. 17 e 18) permite inferir
que os saldos de 31/12/2007 foram considerados em janeiro de 2008.
A R. Decisão de Piso bem considerou nesse sentido:
A contribuinte alega que com relação à apuração referente ao ano-calendário de 2008,
não foi considerado o saldo da conta bancária existente em 31/12/2007, o qual, de
acordo com o próprio levantamento fiscal (campo 5 do Demonstrativo da Variação
Patrimonial), perfaz o montante de R$ 3.066,95. Da análise dos demonstrativos às fls.
17 e 18, verifica-se que o valor de R$3.066,95 foi corretamente considerado como
aplicação de recurso no final do mês de novembro de 2007 e como origem de recurso no
início do mês de dezembro de 2007. O saldo em 31/12/2007 era de R$2.436,07 e foi
computado como origem de recurso no início do mês de janeiro de 2008.
No que toca ao pedido de que o arbitramento considere o art. 18, §2o, da Lei
9.250/95, e art. 60, §2o, do RIR/99, insta ressaltar o arbitramento referido pelo Recorrente,
certamente diz respeito ao valor unitário arbitrado às reses.
O recorrente pede seja o arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário.
Ocorre que a autuação não trata da mera apuração de resultado da exploração da
atividade rural, mas da constatação da variação patrimonial a descoberto, essa decorrente de
omissão de alugueres, venda de imóvel, além da omissão decorrente de compra de gado.
A aplicação do §2o, do art. 18, da Lei 9250/95 tem como premissa a apuração do
resultado da exploração da atividade rural, sem a devida escrituração no livro caixa, o que foge
aos contornos da presente lide administrativa, afeta a infração tributária diversa.
Lei 9250/95
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
Desta forma, resta afastado o pleito recursal.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria
preclusa, e, no mérito, por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a
qualificadora da multa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

Fl. 288
DF CARF MF
Original